Tribunal: TJDFT
Processo: 0724232-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724232-92.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ OTONI LIMA RECORRIDO: ZM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de parte da remuneração do devedor, servidor público, no curso de execução de título extrajudicial. A parte agravante alegou que diligências anteriores não localizaram bens passíveis de penhora, que a suspensão processual não impede novo pedido e que a constrição parcial da remuneração é compatível com o princípio da efetividade. Requereu liminarmente efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para autorizar a penhora de 10% da remuneração líquida do executado. O pedido liminar foi deferido. A parte agravada apresentou contrarrazões pleiteando o não provimento do recurso e a fixação de honorários recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de percentual da remuneração de servidor público em execução frustrada, mesmo sem natureza alimentar do crédito; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a constrição de 10% da remuneração líquida preserva o mínimo existencial do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 921, § 3o, do CPC autoriza o prosseguimento da execução com desarquivamento dos autos caso sejam localizados bens penhoráveis, ainda que o processo esteja suspenso. 4. O artigo 833, IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade da remuneração, mas admite exceções desde que preservado o sustento digno do devedor e de sua família. 5. A jurisprudência do STJ (EREsp 1.582.475/MG) admite a relativização da impenhorabilidade salarial também para créditos não alimentares, em casos de execução frustrada, desde que observada a proteção ao mínimo existencial. 6. A análise da situação econômica do devedor revela remuneração bruta de R$ 14.643,56, sendo possível a constrição de 10% da remuneração líquida sem comprometer sua subsistência. 7 A penhora requerida se mostra proporcional, razoável e eficaz, pois permite o pagamento integral da dívida em prazo estimado de um ano, sem prejuízo ao sustento do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. É admissível a penhora de percentual da remuneração do devedor, inclusive para satisfação de crédito não alimentar, quando frustradas outras tentativas de constrição patrimonial e desde que preservado o mínimo existencial. 2. A suspensão do processo executivo não impede o conhecimento de pedido de penhora, desde que haja notícia da existência de bens penhoráveis. 3. A penhora de 10% da remuneração líquida do devedor, quando compatível com a sua capacidade econômica, atende ao princípio da efetividade sem violar a dignidade do executado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 921, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018. A parte recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, alegando a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial. Alega que a realização da constrição compromete a satisfação de suas necessidades básicas e o mínimo existencial, invocando o princípio da dignidade humana. Requer a gratuidade de justiça. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 833, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 76113584): (...) Na hipótese, a parte agravante juntou documento comprobatório de que a remuneração bruta da parte agravada corresponde a R$ 14.643,56, sem olvidar que a decisão proferida em 13/1/2025 havia determinado a consulta a todos os sistemas disponíveis (ID 222160242 dos autos de origem), sem localização de bens passíveis de penhora. Em caráter hipotético, se fosse congelada nesta data a dívida, admitindo-se a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida (R$ 1.207,32), e observado que valor atual da dívida é de R$ 13.287,44 (ID 235696427 dos autos de origem), verifica-se que a dívida seria paga em, aproximadamente, um ano. Em consequência, é possível o acolhimento do pedido de penhora. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004